Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA. OBTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO PRECÁRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a autora foi, primeiramente, eliminada do certame na segunda fase da primeira etapa, qual seja, na prova discursiva. Em seguida, ajuizou ação em que questionou os critérios de correção da prova pela Banca Examinadora e obteve tutela provisória para prosseguir nas demais fases, mas sempre amparada nesta decisão precária. Amparada pela decisão precária, concluiu todas as etapas, inclusive o curso de formação. Após o resultado final do certame, sobreveio julgamento de mérito em que o pedido foi julgado improcedente e, consequentemente, revogada a tutela provisória, consoante art. 309, III, do Código de Processo Civil.
2. Considerando a natureza precária da tutela de urgência, quando julgado improcedente o pedido e revogada a tutela provisória, operam-se efeitos ex tunc, ou seja, a revogação retroage à data da propositura da ação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.